Tribunal: STF
Processo: RE 1434199
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - TFSD. Policiamento ostensivo preventivo efetuado em espetáculo com finalidade lucrativa. Inexigibilidade da exação prevista no item 7 do Capítulo VI do Anexo I da Lei Estadual n. 15.266/2013. Serviço público indivisível. Impossibilidade de tributação por meio de taxa. Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial desta E. Corte (Arguição de Inconstitucionalidade n. 0017497-37.2017.8.26.0000). Precedentes. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Possibilidade de fixação do valor dos honorários advocatícios com base na equidade prevista no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por força dos princípios da simetria, proporcionalidade e razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Pretensão à fixação em percentual sobre o proveito econômico que resultaria em valor exorbitante.



    Sentença de procedência mantida. Recursos não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV, 5º e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto à verba honorária, é certo que o legislador, ao prever a autorização de apreciação equitativa do juiz, na hipótese do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, visou a valorizar o trabalho realizado pelos advogados, ainda que em causas de pequeno valor, possibilitando que a fixação dos honorários não se limitasse aos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo, quando, com a sua aplicação, resultasse em montantesmanifestamente irrisórios. Mas, mais do que isso, visou a evitar distorções entre a verba honorária a ser recebida pelo profissional e o trabalho demandado pela causa, considerados os parâmetros do art. 85, § 2º, doCódigo de Processo Civil (I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço); essaé a interpretação que melhor se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (princípios de ordem constitucional, vale destacar).



    Dito isto, é sabido que no Código de Processo Civil de 2015 não há autorização expressa para a apreciação equitativa do juiz abaixo dos percentuais do §§ 2º e 3º do art. 85, quando resultar em montantes extremamente elevados. Entretanto, ao aplicar a lei, faz-se necessária uma análise sistemática e em conformidade com os valores constitucionais, ideia esta reforçada e sedimentada neste Código de Processo Civil logo em seu art. 1º.



    Nesse sentido, para evitar que se perpetuem situações de flagrante injustiça e desproporcionalidade, ignorando-se preceitos constitucionais, e também por força do princípio da simetria, deve-se entender que se há autorização ao juiz para fixar a honorária por equidade emcausas de valor desproporcionalmente baixo, também o há para as situações de valor desproporcionalmente alto, como a que ocorre no caso concreto, emque o valor do proveito econômico é de R$428.847,42.



    Como visto, o legislador pretendeu evitar excessos ao permitir a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa. Ainda que a lei somente explicite o caso de valor excessivamente baixo, é certo que, em respeito aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, também há que se coibir situações de valorexcessivamente alto.



    Assim, na hipótese dos autos, considerando-se a complexidade não excepcional e a simples resolução dada à demanda, entre outros critérios que o juiz deve levar em consideração (previstos nos incisos do § 2º do art. 85), é certo que a aplicação dos percentuais previstos sobre o valor da condenação resultaria em um valor exorbitante."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente